Tribunal: TCU
Processo: 006.349/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 749963, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 749963, função null, que teve como objeto Preparação para a certificação orgânica e desenvolvimento de estratégias para a comercialização sustentável dos diversos produtos da cajucultura familiar. (no da TCE no sistema: 1567/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12923/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA, em desfavor do Núcleo de Iniciativas Comunitárias e de Walmira Pereira Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio de registro Siafi 749963, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Núcleo de Iniciativas Comunitárias, no valor de R$ 240.617,20, que teve por objeto a "Preparação para a certificação orgânica e desenvolvimento de estratégias para a comercialização sustentável dos diversos produtos da cajucultura familiar.". Considerando que o fundamento para instaurar a TCE decorreu da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, no montante de R$ R$ 93.558,20; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 12/03/2015, data da notificação da convenente acerca da inadimplência da avença (peças 12 e 13), e 31/08/2021, data da emissão do Parecer Técnico 3/2021 (peça 17), transcorreram mais de seis anos, e que entre esses eventos não houve nenhum outro ato apuratório, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 30 a 33); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.349/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Núcleo de Iniciativas Comunitárias (07.284.814/0001-44); Walmira Pereira Costa (XXX.810.563-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.